Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728607-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. PROVA INSUFICIENTE. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que se pretende afastar dispositivo inexistente na sentença, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil. II. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. III. À falta de prova de que a escolha dos prestadores de serviço médico proveio da inexistência de instituições credenciadas, não é possível condenar a operadora de plano de saúde a reembolsar integralmente as despesas. IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4°, inciso III, e 12, ambos da Lei 9.961/2000, sustentando que não restou comprovada a alegada negativa de cobertura de tratamento. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de reembolso por ser contrário às normas legais e contratuais. Assevera que os honorários médicos devem ser reduzidos aos valores comercializados pela operadora de saúde. Aduz a observância dos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé, da função social do contrato, do equilíbrio das relações contratuais, da efetividade e da segurança jurídica. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4°, inciso III, e 12, ambos da Lei 9.961/2000, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.368.351/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010